Tribunal: TJSP
Processo: 2035304-31.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2035304-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é peticionário
KLEYTON DE SOUSA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não
conheceram da ação. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), COSTABILE E SOLIMENE, AMARO THOMÉ, LUIZ
FERNANDO VAGGIONE, FIGUEIREDO GONÇALVES, MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ, FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2035304-31.2020.8.26.0000 -Voto no 27.901
2
Revisão Criminal no 2035304-31.2020.8.26.0000
Comarca: Mogi Guaçu
Peticionário: Kleyton de Souza Lima
Interessado: Otávio de Souza
Voto no 27.901 dig
Vistos.
Kleyton de Souza Lima, aqui representado por
Advogado dativo, indicado pela Defensoria Pública, ajuizou a presente Revisão
Criminal, assim o fazendo com base no artigo 621, inciso I, do CPP.
Segundo consta, o peticionário e o corréu Otávio de
Souza foram processados e ao final condenados, no processo criminal no
0001941-73.2017.8.26.0362, da Vara Criminal da Comarca de Mogi Guaçu, pela
prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas, ambos à pena de
05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, no piso, negado o
direito de recorrerem em liberdade (fls. 355/368 do processo-crime).
A r. sentença condenatória foi confirmada pelo
venerando Acórdão da lavra do eminente Desembargador Roberto Porto, da 8a
Câmara de Direito Criminal, que, à unanimidade, negou provimento aos recursos
defensivos (Fls. 537/548 do processo-crime).
Negado seguimento ao Recurso Especial (fls. 763/769),
não há informação nos autos quanto ao julgamento do recurso extraordinário
interposto e o respectivo trânsito em julgado para a defesa.
Sustenta o peticionário, em síntese, ter direito à
aplicação do redutor máximo de dois terços previsto no artigo 33, §4o, da Lei
Antidrogas (fls. 01/09).
Manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça pelo não
conhecimento ou pelo indeferimento do pedido.
É o sucinto relatório.
Voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2035304-31.2020.8.26.0000 -Voto no 27.901
3
A revisão criminal não deve ser conhecida, ao menos
por ora, porque a Defesa não comprovou o trânsito em julgado da condenação,
pressuposto desta ação desconstitutiva.
Importante observar que trânsito em julgado

meramente formal, no caso certificado a fls. 40/41 (fls. 639/641 e 670 do processo-
crime) se refere apenas ao corréu Otávio de Souza.
Ante o exposto, não se conhece da ação.

IVO DE ALMEIDA
Relator